Tribunal: TJMT
Processo: 1079693-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079693-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.110.781-05 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS DESCONSTITUÍDA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora a parte autora atribua como indevida a inscrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito, a instituição financeira juntou aos autos extratos bancários da conta mantida com diversas transações, inclusive com recebimento de salários, o que contrapõe a negativa genérica de inexistência de relação jurídica.

2.

Ausência de verossimilhança das alegações iniciais ante o quadro probatório produzido, sem impugnação específica dos documentos pela parte autora.

3.

Sentença de improcedência mantida.

4.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno da instituição bancária contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto por DIEGO DA SILVA OLIVEIRA para reformar o julgamento de improcedência, declarar a inexistência do débito e condenar em reparação por danos morais em decorrência da inscrição indevida de dados no cadastro de inadimplentes.

Em visita aos autos, entendo pela manutenção da conclusão dada na origem. Explico.

A causa de pedir é centrada na inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito tendo como único argumento a assertiva de que “
a parte autora desconhece da negativação neste ato debatida, em face a ré, e jamais solicitou a contratação do serviço, que ocasionou a presente e indevida cobrança junto ao Serasa
” (trecho da inicial).

No entanto, em contraprova, a instituição financeira juntou diversos extratos bancários (ag. 7876; C/C 390084) com extensa movimentação, nos quais constam, dentre eles,
recebimento de salário
, vários PIX, crédito consignado empresa, entre outros.

A impugnação à contestação, por sua vez, guiou-se apenas sob a imprestabilidade das provas, no sentido de que somente seria válido mediante a apresentação do contrato escrito, ou seja, sem rebatê-las especificamente, o que podia ser facilmente contraposto.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária e ilustrar a existência da pactuação. Retira a verossimilhança das alegações a existência de informação de
crédito salário
sem a impugnação específica, por sua própria natureza e os requisitos inerentes.

Logo, o quadro probatório mostra-se apto a desconstituir a pretensão inicial. É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe, inclusive da relatoria deste vogal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM DIVERSAS COMPRAS PRESENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DECLARADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.

2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente tendo em vista que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.

3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.

4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia de extratos bancários gerados entre 2015 e 2022.

5. Cumpre ressaltar que nos referidos extratos constam diversos lançamentos de compras presenciais com cartão da instituição financeira, como loja de motocicletas, oficinas, supermercados, saque em banco 24h, inclusive, próximos a residência declarada pela parte autora.
Ademais, existem lançamentos de pagamentos de salário, transferência para contas do mesmo titular e pagamentos de auxilio transporte
.

6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica dos documentos que geraram a dívida com a credora.

7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.

8. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

(TR-MT, N.U 1009715-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova,
a instituição bancária demonstrou a origem do débito ao juntar extrato bancário com movimentações de conta salário para conta corrente
. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização decall-center e pactos eletrônicos.

4. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1054475-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente no 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam,
inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil
, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1005373-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, serem verossímeis as alegações traçadas, por isso, deve ser mantida a improcedência do pedido, como estabelecido pelo juízo
a quo
.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter a sentença prolatada.

Ante o desprovimento do recurso inominado, condeno a parte recorrente, ora agravada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno da instituição bancária contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto por DIEGO DA SILVA OLIVEIRA para reformar o julgamento de improcedência, declarar a inexistência do débito e condenar em reparação por danos morais em decorrência da inscrição indevida de dados no cadastro de inadimplentes.

Em visita aos autos, entendo pela manutenção da conclusão dada na origem. Explico.

A causa de pedir é centrada na inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito tendo como único argumento a assertiva de que “
a parte autora desconhece da negativação neste ato debatida, em face a ré, e jamais solicitou a contratação do serviço, que ocasionou a presente e indevida cobrança junto ao Serasa
” (trecho da inicial).

No entanto, em contraprova, a instituição financeira juntou diversos extratos bancários (ag. 7876; C/C 390084) com extensa movimentação, nos quais constam, dentre eles,
recebimento de salário
, vários PIX, crédito consignado empresa, entre outros.

A impugnação à contestação, por sua vez, guiou-se apenas sob a imprestabilidade das provas, no sentido de que somente seria válido mediante a apresentação do contrato escrito, ou seja, sem rebatê-las especificamente, o que podia ser facilmente contraposto.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária e ilustrar a existência da pactuação. Retira a verossimilhança das alegações a existência de informação de
crédito salário
sem a impugnação específica, por sua própria natureza e os requisitos inerentes.

Logo, o quadro probatório mostra-se apto a desconstituir a pretensão inicial. É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe, inclusive da relatoria deste vogal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM DIVERSAS COMPRAS PRESENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DECLARADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.

2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente tendo em vista que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.

3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.

4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia de extratos bancários gerados entre 2015 e 2022.

5. Cumpre ressaltar que nos referidos extratos constam diversos lançamentos de compras presenciais com cartão da instituição financeira, como loja de motocicletas, oficinas, supermercados, saque em banco 24h, inclusive, próximos a residência declarada pela parte autora.
Ademais, existem lançamentos de pagamentos de salário, transferência para contas do mesmo titular e pagamentos de auxilio transporte
.

6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica dos documentos que geraram a dívida com a credora.

7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.

8. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

(TR-MT, N.U 1009715-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova,
a instituição bancária demonstrou a origem do débito ao juntar extrato bancário com movimentações de conta salário para conta corrente
. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização decall-center e pactos eletrônicos.

4. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1054475-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente no 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam,
inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil
, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1005373-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, serem verossímeis as alegações traçadas, por isso, deve ser mantida a improcedência do pedido, como estabelecido pelo juízo
a quo
.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter a sentença prolatada.

Ante o desprovimento do recurso inominado, condeno a parte recorrente, ora agravada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024